Tribunal: TJMT
Processo: 0048183-42.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0048183-42.2013.8.11.0041
RECORRENTE(S): IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A e AM/PM COMÉRCIO DE COMESTÍVEIS LTDA.
RECORRIDO(S): MASSA FALIDA NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA e NAZARIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 51860962) interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A e AM/PM COMÉRCIO DE COMESTÍVEIS LTDA., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 35984478):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DESERÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - DEMANDA EM QUE SE DISCUTEM BENS, INTERESSES E NEGÓCIOS DA MASSA FALIDA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - APLICAÇÃO DO ART. 76 DA LEI No. 11.101/2005 - RECURSO PROVIDO.
O novo CPC dispensa o recorrente de efetuar o preparo quando o pedido de justiça gratuita foi realizado na minuta recursal (art. 101, §1o, do CPC); portanto, não se cogita em deserção.
O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo (art. 76 da Lei no. 11.101/2005).” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0048183-42.2013.8.11.0041. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 04/03/2020. Publicado em 06/03/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 37042978 e, posteriormente, o de id. 44908968, opostos pelas Recorrentes, foram rejeitados (id. 43265978 e id. 48807950), com fixação de multa nos segundos aclaratórios no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.
As Recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que por demandar quantia ilíquida, a presente demanda deve ser processada no Juízo de origem.
Aduzem, ainda, ofensa ao artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil sob a assertiva de que os embargos de declaração não teriam caráter protelatório, sendo indevida a fixação de multa.
Recurso tempestivo (id. 51891974) e devidamente preparado (id. 51950957).
Contrarrazões no id. 54619499.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Temas 976 e 434/STJ
As Recorrentes alegam violação ao artigo 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, sob a assertiva de que o juízo universal não seria competente para julgamento de ações que demandarem quantia ilíquida, e aponta que a remessa do feito ao juízo universal seria contrária ao entendimento firmado no Tema 976 do STJ.
No julgamento dos paradigmas REsp 1.643.856/SP e REsp 1.643.873/SP (Tema 976) o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “a competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for proposta a ação de conhecimento, competente para julgar ações contra a Fazenda Pública, de acordo as respectivas normas de organização judiciária.”
No presente caso, verifica-se que nenhuma das partes possui personalidade jurídica de direito público, de modo que a hipótese submetida a julgamento nos recursos representativos de controvérsia destoa da discutida nos autos, o que afasta a aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Alegam, ainda, que o reconhecimento do caráter protelatório dos Embargos de Declaração, in casu, consubstanciaria contrariedade ao entendimento firmado pelo STJ no Recurso Paradigma REsp 1.198.108/RJ (Tema 434), no qual firmou-se tese no sentido de que “o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.”
Assim, verifica-se que a controvérsia debatida no Recurso Paradigma versa sobre Agravo. Por outro lado, nos presentes autos discute-se o caráter protelatório dos Embargos de Declaração. Sendo assim, inexistindo identidade entre a alegação do Recorrente e o Tema 434 do STJ, não há falar em incidência da sistemática de recursos repetitivos.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, tal fato, por si só, não implica em prequestionamento ficto. A Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15) em recurso especial exige que nas suas razões seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). (g.n.)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO DA QUANTIA IMPOSTA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVA DO DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DO DISPOSITIVO LEGAL REPUTADO VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. PROCESSO DESMEMBRADO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO AFASTADO. PRESENÇA DE AGENTE PÚBLICO VERIFICADA. 1. No que tange à violação do art. 59 da Lei 8.666/1993, verifico que não houve o exame específico do ponto pelo Tribunal de origem nem foram interpostos Embargos de Declaração para esse fim. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. (...)” (REsp 1782128/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019) (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, em que as Recorrentes alegam que o juízo universal não seria competente para julgamento de ações que demandarem quantia ilíquida, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC quanto a este ponto no Recurso Especial, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, nos termos da Súmula 211/STF.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, as Recorrentes apontam ofensa ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil sob a assertiva de que os embargos de declaração não teriam caráter protelatório, sendo indevida a fixação de multa.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. OUTORGA DA ESCRITURA DO BEM. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SER AFASTADA A MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...) 3. Pacífica a orientação desta Corte de que a análise da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização do caráter protelatório dos embargos de declaração implicaria reexame do suporte fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1454967/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/06/2019). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII